Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-54.2017.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Improcedência - Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Tarifa de cadastro – Legitimidade da exigência no início do relacionamento entre o consumidor e o banco, e inexistência de abusividade no valor cobrado - Tarifas de registro do contrato – Comprovação nos autos da efetiva prestação de serviço – Seguro – Faculdade de sua contratação pela

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Improcedência - Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Tarifa de cadastro – Legitimidade da exigência no início do relacionamento entre o consumidor e o banco, e inexistência de abusividade no valor cobrado - Tarifas de registro do contrato – Comprovação nos autos da efetiva prestação de serviço – Seguro – Faculdade de sua contratação pela aderente demonstrada pelo banco – Inexistência de abusividade na cobrança, já que foi juntado aos autos a proposta de seguro e os termos contratados – Tarifa de avaliação de bem indevida no caso, pois não comprovada a efetiva prestação do serviço em questão – Determinada a devolução do valor ou a compensação pelo saldo devedor – Ação parcialmente procedente - Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000948-54.2017.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante
CECILIA MARIA ELIAS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45670
APEL.No : 1000948-54.2017.8.26.0219
COMARCA : GUARAREMA
APTE. : CECÍLIA MARIA ELIAS ALVES (86JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Improcedência - Cédula de crédito bancário Aquisição de
veículo - Tarifa de cadastro Legitimidade da exigência no
início do relacionamento entre o consumidor e o banco, e
inexistência de abusividade no valor cobrado - Tarifas de
registro do contrato Comprovação nos autos da efetiva
prestação de serviço
Seguro
Faculdade de sua
contratação pela aderente demonstrada pelo banco

Inexistência de abusividade na cobrança, já que foi juntado
aos autos a proposta de seguro e os termos contratados
Tarifa de avaliação de bem indevida no caso, pois não
comprovada a efetiva prestação do serviço em questão
Determinada a devolução do valor ou a compensação pelo
saldo devedor Ação parcialmente procedente - Recurso
provido em parte.*
Trata-se de ação revisional de contrato,
julgada
improcedente
pela
r.
sentença
conforme
dispositivo que segue: Ante o exposto, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE a demanda, proposta por CECÍLIA MARIA ELIAS
ALVES
em
face
de
BV
FINANCEIRA
S/A.
Diante
da
sucumbência, condeno a autora no pagamento das custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, com a ressalva do artigo 98, §3o da mesma lei, por
ser beneficiária da gratuidade da justiça. Com o trânsito
em julgado, certifique-se e intimem-se as partes. Nada
sendo requerido no prazo de trinta dias, arquivem-se os
autos, com as cautelas e anotações de praxe. P. I.C..
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autor apresentou apelação de fls. 152/159,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
sustentando que contratou a taxa de 1,62% ao mês, porém o
banco aplicou a taxa de 2,02% ao mês. O contratante não
pode ser compelido a contratar seguro, e as taxas
cobradas devem estar devidamente demonstradas com a
prestação do serviço. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação revisional, arguindo que firmou um contrato de
financiamento com a ré para a aquisição de um veículo
automotor, Cédula de Crédito Bancário no valor de R$
26.400,00, a ser pago em 48 parcelas mensais, no valor de
R$ 936,23, com taxa de juros mensal 1,62% e juros anuais
27,17%, Custo Efetivo total anual de 33,28%, e mensal de
2,02%. Foram autorizados os pagamentos de IOF R$ 494,48,
Seguro de R$ 650, Registro de Contrato R$ 78,54,
Avaliação de Bem R$ 306,00, Tarifa de Cadastro R$ 496,00,
porém ao analisar o contrato verificou a existência de
ilegalidades e abusividades que pretende ver sanadas.
A ação foi julgada improcedente condenando
a autora no pagamento da verba sucumbencial, e contra
essa decisão se insurge a apelante.
Diferentemente do alegado pela apelante,
não se verifica abusividade em qualquer das taxas de
juros praticadas pelo banco, pois conforme constou de
fls. 73 as taxas foram informadas de forma bem clara, e
constam expressamente da Cédula de Crédito Bancário,
sendo que foram aceitas pela autora no momento da
contratação.
Importante
esclarecer
que
o
contrato
firmado pela autora a fls. 71/73 informa a taxa de juros
contratada para o mês e para o ano, todos os pagamentos
autorizados e tarifas, bem como o Custo Efetivo total
anual que foi fixado em 33,28%, sendo taxa razoável, que
não destoa da praticada pelo mercado normalmente.
Ademais, a autora firmou livremente o
contrato em questão, e quando contratou o empréstimo
tinha plena ciência de todos os encargos cobrados e
poderia ter negociado valores mais baixos ou mesmo
procurado outra financeira para realizar o negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Assim,
não
se
verifica
qualquer
abusividade ou ilegalidade nas taxas aplicadas pelo
banco.
Quanto as tarifas cobradas no momento da
contratação do financiamento, bem como na contratação de
seguro, que a parte afirma que não foi de sua vontade,
cabe esclarecer que os REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino esclareceu a matéria especialmente no tocante
às hipóteses de reconhecimento de abusividade das tarifas
de registro de contrato, tarifa de avaliação de bens,
serviços de terceiros e contratação de seguro.
A matéria restou assim ementada:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1639320/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Portanto, para a validade das cobranças
deve restar comprovado nos autos a efetiva prestação dos
serviços, sendo ainda possível o controle da onerosidade
excessiva no caso concreto.
No
presente
caso
ficou
devidamente
demonstrado o registro do contrato, conforme se constata
do certificado de propriedade do veículo de fls. 18,
inexistindo onerosidade excessiva na tarifa praticada
pelo banco.
Importante
ressaltar
que
quanto
as
despesas com o registro do contrato, o Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, ao apreciar o Tema no 958 junto ao C.
Superior Tribunal de Justiça, fixou tese no sentido de
que tal cobrança, a princípio, não conflita com a
regulação bancária.
Entretanto, fez ressalvas sob a ótica do
consumidor, como na hipótese de abuso na cobrança por
serviço não prestado.
Observa-se que houve a prestação efetiva
do serviço contestado conforme se verifica do documento
de fls. 18, e não se verifica qualquer abusividade no
valor cobrado a título de tarifa do serviço em questão.
No
que
tange
à
tarifa
de
cadastro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
importante esclarecer que o preço não destoa da média do
mercado e não se mostra abusivo, sendo que o C. STJ
editou a Súmula 566, que enuncia:
Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
A Circular no 3.371 do Banco Central
permite sua cobrança para início do relacionamento de
conta- corrente, de poupança, de operações de crédito e
de arrendamento mercantil ou para realizar pesquisa em
serviços de proteção ao crédito e base de dados. E ela só
pode ser debitada uma única vez durante todo o
relacionamento da instituição financeira com o cliente e
visa a cobrir os custos de análise do crédito do
consumidor, servindo para minimizar o risco do banco.
Consoante entendimento desta C. 13a Câmara
de Direito Privado:
Tarifa de cadastro Legalidade - Súmula 566
do STJ Contrato posterior ao início da vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a
cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição
financeira
Recurso
negado
(Apel.
1065240-83.2018.8.26.0002, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO,
j. 27/06/2019).
TARIFA DE CADASTRO - Contrato bancário
Cobrança, uma única vez, quando do início da relação
entre as partes - Cabimento - Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566 - Consoante pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de
tarifa
de
cadastro
em
contratos
celebrados
por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez,
quando iniciada a relação entre as partes, não podendo
ser exigida para outros contratos que elas venham a
celebrar (Apel. 1030050-90.2017.8.26.0100, Rel. Des.
NELSON JORGE JÚNIOR, j. 15/04/2019).
De outro lado, a respeito da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
avaliação de bem, cabe esclarecer que não foi juntado o
laudo de avaliação do bem, e assim, a cobrança de tal
tarifa se mostrou irregular, já que não ficou comprovado
nos autos a efetiva prestação do referido serviço, e
sendo assim, deve ser declarada a inexigibilidade de tal
valor e a consequente devolução do valor, ou compensação
de valores, já que o contrato está ativo.
Quanto à cobrança de seguro, restou fixada
pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO (j. 12/12/2018), a tese de que nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
Segundo o voto do Relator, o seguro
oferece uma cobertura adicional, referente a uma possível
despedida involuntária do segurado que possui vínculo
empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo,
além da cobertura para os eventos morte e invalidez do
segurado.
A inclusão desse seguro nos contratos
bancários não é proibida pela regulação bancária, até
porque não se trata de um serviço financeiro, porém
configura
venda
casada
a
prática
das
instituições
financeiras de impor ao consumidor a contratação com
determinada seguradora.
Anota-se, todavia, que a mera existência
de campo para que o aderente apenas opte pela
contratação, sem expressar claramente e sem ressalvas sua
intenção, configura a apontada abusividade.
No entanto, no presente caso foi juntado a
fls. 76/77 a proposta de adesão ao seguro, devidamente
assinada pela autora, em que constam todas as coberturas
e valores referente ao contrato de seguro, e desta forma
não há abusividade, pois não ocorreu apenas uma simples
adesão da contratante sem condição de expressar sua
vontade, já que no presente constou expressamente do
documento os valores cobrados e indenizações possíveis.
Nesse
sentido,
não
verifico
qualquer
irregularidade em tal contratação ou na cobrança do
valor, já que a autora teve plena ciência do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000948-54.2017.8.26.0219 - Guararema - Voto no 45670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
firmado.
Desta forma, a r. sentença fica retificada
para julgar parcialmente procedente a ação, apenas para
determinar a devolução da quantia paga pela autora título
de tarifa de avaliação de bem (R$306,00, conforme Quadro
Geral de fls. 73), a qual deve ser restituída de forma
simples, contados da data do desembolso, e corrigida
monetariamente a partir da data do contrato e com juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação, admitindo-se o
abatimento com o saldo remanescente.
Em relação à sucumbência, tendo em vista
que a autora decaiu na maior parte do pedido, fica
mantida tal como fixada na r. sentença, observada a
gratuidade concedida em seu favor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relato